Tribunal: TJMT
Processo: 1018984-37.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018984-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), RAYANE ALVES DE CAMARGO - CPF: 062.941.151-40 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (AGRAVADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja deferida a reclamada antecipação de tutela, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

“A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90 não pode ser feita em tese, de modo automático, só porque em um dos polos da demanda existe um consumidor, mas, ao contrário, resulta da existência de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência, aferidas com base nos aspectos fático-probatórios peculiares de cada caso concreto” (REsp. 284.995/SE, 4ª Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 22.11.2004).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por RAYANE ALVES DE CAMARGO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de Revisão Contratual c/c Obrigação de Fazer nº 1004436-36.2020.8.11.0055 movida em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA., indeferiu a tutela de urgência postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil; bem como indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Sustenta a agravante que, ‘não tem capacidade técnica de comprovar quais os cálculos foram feitos, nem como produzir as provas pretendidas, não à toa a Agravante peticionou ao Juízo para que “a Requerida [fosse compelida] para apresentar os documentos comprobatórios da legitimidade das cobranças realizadas nos seis acordos de confissão de dívida carreados aos autos e apresentar contestação sob pena de revelia”.’.

Afirma que se faz necessária a inversão do ônus da prova bem como a apresentação dos respectivos documentos comprobatórios da legitimidade das cobranças realizadas nos seis acordos de confissão de dívida, sob pena de inviabilização do acesso da Agravante ao Judiciário.

Requer seja conhecido o presente recurso pugnando primeiramente pelo benefício da Justiça Gratuita concedido em primeira instância, sendo provido liminarmente para conceder a inversão do ônus da prova, pelos motivos supracitados, requisitando que a Agravada apresente os documentos comprobatórios de legitimidade das cobranças realizadas, sob pena de confissão e revelia; Posteriormente seja confirmado este entendimento a perdurar durante todo o processo, até o seu encerramento na sentença do Juízo de 1ª instância.

A liminar foi indeferida. (Id.57310478)

Contrarrazões. (Id.80489978)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar inadmissibilidade do Agravo de Instrumento - Falta de comunicação da interposição do recurso ao Juízo singular de origem.

A agravada pugna preliminarmente pelo não conhecimento do presente recurso sob alegação de que a agravante descumpriu o artigo 1.018 do NCPC.

Pois bem.
A preliminar não merece prosperar.

De pronto, oportuno ressaltar o que dispõe o citado art. 1.018, do CPC:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º. O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

(Destacamos)

Entretanto, neste caso os autos do agravo são eletrônicos, razão pela qual não se deve cogitar do não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar aventada de não conhecimento do recurso.

VOTO – Mérito

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por RAYANE ALVES DE CAMARGO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de Revisão Contratual c/c Obrigação de Fazer nº 1004436-36.2020.8.11.0055 movida em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA, indeferiu a tutela de urgência postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil; bem como indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, quando afirma que a questão merece profunda análise e instrução probatória, o que ainda não ocorreu, transcrevo:

“(...)No caso dos autos, valendo-me de cognição sumária, entendo que não se faz presente a probabilidade do direito, uma vez que a parte autora sequer requereu ou apresentou proposta de pagamento dos débitos pendentes, devendo ser destacado que é incontroverso que a parte autora está inadimplente com a universidade, mesmo que, conforme alegado, os valores não estejam corretos.

Ou seja, mesmo que a autora não deva exatamente o que a requerida está cobrando, verifico que não se faz presente a probabilidade do direito, sendo, importante consignar que a instituição de ensino particular não se confunde com a instituição de ensino pública ou com uma entidade assistencial, sendo legítimo o desligamento do aluno inadimplente, eis que ao matricular-se em instituição de ensino particular, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido.

(...)

Deste modo, estando ausente a probabilidade do direito da parte requerente e o perigo de dano quanto à tutela antecipada pleiteada, a medida que se impõe é o seu indeferimento.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

(...)

Defiro o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação estabelecida entre as partes se revela como de consumo.

Não obstante, esclareço que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica automaticamente a inversão do ônus da prova, isso porque não se encontra caracterizada a hipossuficiência técnica da parte requerente para produção de provas, conforme requisito previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Assim, por entender que não há hipossuficiência técnica da requerente em relação à matéria debatida, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova. (...)”.

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Além disso, exige-se que não haja perigo da irreversibilidade do provimento antecipatório postulado (art. 300, § 3º, CPC/15).

Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: ‘3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. 4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452). (...) § 3.º: 13. Irreversibilidade impeditiva. Caso haja real perigo de irreversibilidade ao estado anterior, a tutela não deve ser concedida. É o caso, por exemplo, de antecipação determinando a demolição de prédio histórico ou de interesse arquitetônico: derrubado o prédio, sua eventual reconstrução não substituirá o edifício original. Aqui existe a irreversibilidade de fato, que impede a concessão da medida. Quando houver irreversibilidade de direito, ou seja, quando puder resolver-se em perdas e danos, a medida pode, em tese, ser concedida. (Comentários ao Código de Processo Civil / Novo CPC - Lei 13.105/2015, Parte Geral, Revista dos Tribunais, 1ª ed. em "e-book", p. 493/494)

"In casu"
, a par de respeitáveis os argumentos da agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos. Não obstante haver indícios de ilegalidade nas cobranças das mensalidades, necessário seja realizada uma ampla e melhor dilação probatória.

Ademais, o Magistrado, como destinatário final das provas, é o responsável por aferir a necessidade de produção das provas requeridas, para o fim de formar o seu livre convencimento motivado.

Assim, tenho que não se justifica a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INCABÍVEL NA HIPÓTESE - AUSENTE OS REQUISITOS DO ART. 6, VIII, DO CDC - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. “A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90 não pode ser feita em tese, de modo automático, só porque em um dos polos da demanda existe um consumidor, mas, ao contrário, resulta da existência de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência, aferidas com base nos aspectos fático-probatórios peculiares de cada caso concreto” (REsp. 284.995/SE, 4ª Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 22.11.2004). 2. No caso, não se divisa nenhum óbice invencível à produção, pela apelante, dos meios de prova hábeis à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, e sem a caracterização da sua hipossuficiência ou verossimilhança de suas alegações, sob qualquer prisma, desveste-se de legitimidade a inversão do ônus probante.” (N.U 0006724-38.2014.8.11.0037, Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, publicado no DJE 10/08/2018) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - BLOQUEIO DO VEÍCULO E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTAS, TAXAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - SUPOSTA FRAUDE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS NÃO SATISFEITOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, cabível a antecipação dos efeitos da tutela, desde que constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a complexidade do caso sub judice, patente a necessidade de dilação probatória, visando aferir a existência de suposta fraude na transferência de propriedade do veículo. 3. Assim, ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão agravada, devendo a questão ser dirimida em cognição exauriente, no curso do devido processo legal. 4. Recurso não provido. (AI nº 1.0000.18.055203-6/001, 2ª CCív/TJMG, rel. Des. Raimundo Messias Júnior, DJ 22/5/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021